Tribunal: TJSP
Processo: 2174346-22.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. 1. Impetração que busca a revogação da prisão preventiva do paciente sob alegação de ausência dos requisitos da segregação cautelar e presença dos pressupostos para concessão da liberdade provisória. 2. Matéria já analisada e refutada no julgamento do Habeas

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. 1. Impetração que busca a revogação da prisão preventiva do paciente sob alegação de ausência dos requisitos da segregação cautelar e presença dos pressupostos para concessão da liberdade provisória. 2. Matéria já analisada e refutada no julgamento do Habeas Corpus no 2355004-75.2024.8.26.0000, desta relatoria, por votação unânime, na Sessão de Julgamento presencial do dia 12/12/2024. 3. Ausência de fato novo que justifique a reapreciação da matéria. ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. NÃO VERIFICADA. 4. A ação policial foi fundada em elementos objetivos concretos indicativos de situação de flagrância (justa causa), posteriormente confirmados pela diligência. 5. Questões atinentes ao mérito da ação penal que não comportam conhecimento nesta sede. Impetração conhecida parcialmente e, nessa extensão, denegada a ordem.